Tribunal: TJDFT
Processo: 0706245-55.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. MANUTENÇÃO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ESTIMATIVA DO VALOR DOS BENS ALIENADOS PARA EFEITO DE INDENIZAÇÃO. PROVAS DOS AUTOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, 99, caput e §§ 2o e 3o, e 100 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a gratuidade de justiça quando a parte que impugna a sua concessão não traz aos autos elementos de convicção hábeis a desacreditar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte beneficiada
II. Não se tratando de inadimplemento de obrigação líquida e com termo certo, a correção monetária e os juros de mora obedecem ao que dispõem os artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.
III. Devem ser mantidos os referenciais utilizados para a estimativa do valor dos bens partilhados na hipótese em que não são infirmados pelas provas constantes dos autos.
IV. Não há fundamento para a redução dos honorários de sucumbência quando a aplicação da regra subsidiária do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil favoreceu a parte vencida.
V. Apelações conhecidas e desprovidas.